Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. MODALIDADE CULPOSA NÃO CABIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de receptação, a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para se sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a modalidade culposa.
2. A fixação da quantidade de dias-multa deve guardar relação com a pena corporal, de modo que, estabelecida a pena pecuniária em montante que não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, o seu redimensionamento é medida que se impõe.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.